Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA.
1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.
2. Quadro probatório que não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, notadamente ante a previsão editalícia e o dever de vinculação.
3. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006517-94.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 650.458.821-04 (IMPETRANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória.

2. Quadro probatório que não revela clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, notadamente ante a previsão editalícia e o dever de vinculação.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
André Luiz da Silva Campos,
contra ato tido como ilegal do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com fim de determinar à autoridade coatora a efetivar sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

O impetrante narra que restou classificado em centésimo quinquagésimo primeiro (151o) lugar no processo seletivo regido pelo Edital no 1, de 08 de maio de 2017, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, destinado a seleção de cento e quinze (115) Subtenentes e Primeiros-sargentos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

Assevera que
“após analisados os documentos apresentados pelos candidatos convocados para o ato de matrícula, foram eliminados do certame aqueles que não cumpriram a exigência do edital, porém não se procedeu à convocação dos demais para preenchimento das vagas remanescentes”.

Requer a concessão da segurança nos termos delineados, vez que não foi preenchida a totalidade das vagas, razão por que sustenta o direito líquido e certo em convocar os demais classificados em ordem decrescente, dentre eles o Impetrante.

Não foi concedida a medida liminar. (Id. 2876057).

O impetrado, por sua vez, argumenta que
“o impetrante defende sua matrícula exclusivamente combatendo a matrícula de outros candidatos que ficaram melhores colocados ao término do CSTSP e que foram aprovados nas demais fases do certame ao contrário do que lhe sucedeu, não trazendo à baila quaisquer fatos que demonstrem que sua preterição na matrícula foi ilegal (...)”
.

Interposto recurso de agravo interno (Id. 3097297) da decisão que indeferiu o pedido liminar, o qual, à unanimidade, foi negado provimento, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO ADMINISTRATIVO DOS CANDIDATOS PROVIDO – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, opina pela denegação da ordem, em razão da insuficiência de evidência do direito líquido e certo do Impetrante, bem como pela não verificação de abuso de autoridade na análise dos recursos administrativos pelo Impetrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, em síntese, o presente mandado de segurança tem como objeto em matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA.

Aduz o Impetrante que, a partir da análise documental de comissão dos aprovados no concurso, 32 (trinta e dois) Subtenentes PMMT tiveram sua matrícula indeferida e/ou não preencheram os requisitos estabelecidos no Edital.

Portanto, considerando que foram 105 (cento e cinco) aprovados, e 32 (trinta e dois) não obtiveram matrícula deferida, o Impetrante, classificado originariamente em 135o lugar, passou a ocupar a 103a colocação, devendo ser regularmente convocado para matrícula, segundo o que alega.

Primeiramente, importa consignar a legitimidade passiva da autoridade apontada, que se adequa ao conceito dado pelo artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, e, nesse aspecto, a competência originária deste Tribunal de Justiça (art. 96, I, g, Constituição Estado; art. 17-B, I, b, RITJMT).

Pois bem.
É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1o, Lei n. 12.016/2009).

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro posto. Explico.

O questionamento do impetrante reside no ato de a Administração Pública deixar de convocar classificados subsequentes para efetuar matrícula no CHOA.

De acordo com o Edital regente, o processo seletivo interno para o CHOA é formado por 04 (quatro) fases de caráter eliminatório, sendo elas: 1. Inscrição e Homologação das Inscrições para o processo seletivo; 2. Avaliação Psicológica; 3. Exame Médico-Odontológico; 4. Avaliação de Desempenho Físico.

Os participantes somente seriam convocados para a matrícula caso aprovados/aptos/indicados em todas as fases e desde que a classificação estivesse
dentro das 115 (cento e quinze) vagas disponíveis, conforme ordem decrescente da média final do CSTSP/IFMT, em referência ao art. 24 da Lei Complementar Estadual no 529/2014, e item 2.5 do Edital (id no 2970832). Em destaque alguns trechos:

1.
DO OBJETIVO

O presente edital visa regular o processo que tem por objetivo selecionar Subtenentes e Primeiros-Sargentos da Polícia Militar para ingresso no último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA)
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso/2017,
que se enquadram na previsão do Art. 24, § 1o e § 2o da Lei Complementar no. 529, de 31 de março de 2014.

[...]

2.
DAS VAGAS

2.1

Serão ofertadas 115 (cento e quinze) vagas para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, conforme teor do Art. 24 da LCE no. 529/2014.

2.2

Serão convocados para participar do processo seletivo os Subtenentes e Primeiros Sargentos possuidores de Curso de Formação de Sargentos (CFS) e Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), que tenham concluído com êxito o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela PMMT em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso em Cuiabá-MT
, mediante Termo Aditivo ao Termo de Cooperação no. 004/2014, público no Diário Oficial no. 26.352, de 14 de agosto de 2014, página 12;

2.3
A relação dos convocados para participar no processo seletivo, nos termos do item anterior, consta no ANEXO G deste edital;

[...]

3.
DOS REQUISITOS

[...]

3.2 Dos requisitos específicos para inscrição no processo seletivo:

3.2.1 Ser Subtenente PMMT ou 1o Sargento PMMT,
e estar relacionado dentre os concludentes com êxito do curso de graduação tecnológica ofertado pela Instituição Militar, através do Instituto Federal de Mato Grosso em C
uiabá-MT, conforme disposto no subitem 2.2 e ANEXO G;

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifica-se que, embora o Impetrante tenha concluído o Curso Superior Tecnológico em Segurança Pública, a média final obtida por ele não foi suficiente para figurar entre os
115 (cento e quinze) melhores classificados
, quantidade de
vagas
ofertadas por meio do edital regente.

Logo, por meio do critério de seleção estabelecido (média final obtida ao fim do CSTSP/IFMT), não autoriza a inscrição do impetrante no curso.

Insubsistente, em sede mandamental, a tese de que é irregular a reconvocação dos candidatos que tiveram a matrícula indeferida.

Conforme aponta o Impetrante, os candidatos que se sentiram lesados com a inscrição indeferida, por diversos motivos, interpuseram recursos, que foram julgados procedentes a habilitar os militares à participação do curso.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que a interposição do recurso contra esse indeferimento por insuficiência da documentação é direito do candidato, conforme previsto no edital em seu item 4.4:

“[...]

Fica aprazado que o candidato convocado que tiver sua inscrição indeferida terá até o dia útil subsequente ao da divulgação do indeferimento, para a interposição de recurso.

[...]”

Logo, o Edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo. Quer dizer, aqueles candidatos que se sentiram lesados, lançaram mão do instrumento recursal, previsto no edital, e que resultou no provimento da maioria deles.

Em caso semelhante, em relação ao mesmo Edital, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO – CHOA – NÃO POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

1 – A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

2 - A ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012

(N.U 1008639-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

Ainda, na mesma intelecção:

MANDADO DE SEGURANÇA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS – CHOA – LEI COMPLEMENTAR No 529/2014 - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA.

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Em que pese o fato de restar demonstrado, ainda que extemporaneamente, a conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, vislumbra-se que há óbice à concessão da segurança requestada, haja vista que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por prova pré-constituída, a sua classificação entre os “cento e quinze candidatos dentre os subtenentes e primeiros-sargentos, para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA),” conforme condição estabelecida no caput, do art. 24 da Lei Complementar no 529/2014.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de direito a nomeação e posse, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória

(N.U 1006542-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)

Assim, se
ausente
a
prova pré-constituída
, mais, ainda,
clara e inequívoca violação a direito líquido e certo
, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022